Tribunal: TJDFT
Processo: 0704591-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0704591-55.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATA MOTTA URQUIZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por RENATA MOTTA URQUIZA, ora autora/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF, em cumprimento de sentença proposto em desfavor de DISTRITO FEDERAL e outros, ora réus/agravados, nos seguintes termos: “I - Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por RENATA MOTTA URQUIZA contra DISTRITO FEDERAL e o INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL – BRASÍLIA AMBIENTAL, por meio da qual pretende sua readaptação em órgão no qual se verifique compatibilidade com suas limitações, respeitadas a habilitação exigida em concurso púbico, considerando o resultado da perícia médica. Alternativamente, na hipótese de não ser possível sua readaptação, diante da conclusão da perícia pela manutenção da aposentadoria, seja reconhecido que seu adoecimento se deu em razão de doença ocupacional decorrente de condutas administrativas, logo, com doença equiparável a acidente de trabalho, ainda que com concausalidade. DISTRITO FEDERAL e IBRAM apresentaram sua contestação em ID 152014271. Arguem a ilegitimidade passiva do DISTRITO FEDERAL. Aduzem que a readaptação foi tentada pela Administração por diversas vezes, portanto, não há fundamento para ser deferida a readaptação pois essa já se mostrou fracassada. Afirmam que a autora não prova quaisquer dos requisitos da aposentadoria por invalidez decorrente de doença especificada em lei, enquanto o laudo oficial aponta para uma enfermidade descrita como NÃO especificada em lei. Aludem à jurisprudência pacífica do TJDFT, segundo a qual os laudos médicos oficiais devem prevalecer sobre laudos particulares que sejam acostados aos autos pela parte autora. Colacionam jurisprudência. Transcrevem o § 5o da LC 769/2008 que estabelece o rol taxativo das doenças consideradas como incapacitantes e incuráveis para concessão de aposentadoria com proventos integrais. Apontam o entendimento do Plenário do STF, firmado o Recurso Extraordinário 656.860, com repercussão geral reconhecida, que decidiu que o direito à aposentadoria por invalidez, com proventos integrais, pressupõe que a doença esteja especificada em lei. Ponderam que o quadro fático e legislativo é contrário à pretensão da autora. Requerem o acolhimento da preliminar. No mérito, pedem a improcedência do pedido. Réplica ofertada em ID 155838458. Na ocasião requereu a inclusão do IPREV-DF no feito, a produção de prova pericial, testemunhal e documental. Intimada a indicar provas (ID 155856738), os réus nada requereram. Em ID 161805763, a parte autora juntou o ato de concessão de sua aposentadoria. A decisão de ID 164553602 determinou a inclusão do IPREV-DF no polo passivo da demanda. Regularmente citado, em ID 168658620, o IPREV adere e ratifica a contestação apresentada nos autos. Em provas, o IPREV nada requereu (ID 175475987). É o relatório. Decido. II – Com relação à ilegitimidade passiva do DISTRITO FEDERAL, com razão o ente federado. Verifica-se que a pretensão da autora cinge-se em sua readaptação, observando suas limitações e, alternativamente o reconhecimento de sua moléstia como doença laboral. Ocorre que no presente caso a autora aposentou-se pelo IBRAM, entidade da administração indireta (autarquia), detentora de autonomia administrativa, financeira e orçamentária. Aliado a isso, pretende a autora, alternativamente, o reconhecimento de que o mal que lhe acomete se trata de doença laboral, adquirida durante o desempenho de suas funções no cargo exercido na referida autarquia, excluindo, portanto, o ente federado da relação jurídica de direito material. Nesse contexto, ACOLHE-SE a preliminar e JULGO EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, com relação ao DISTRITO FEDERAL, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Arcará a parte autora com as custas proporcionais e os honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §4o, III, do CPC). (...)” Em suas razões recursais, a parte exequente narra que, na origem, trata-se de ação de conhecimento na qual o Juízo acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do Distrito Federal e determinou sua exclusão do polo passivo da demanda, nos termos da decisão retro transcrita. Argumenta, em síntese, que o ente público agravado é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, pois possui responsabilidade subsidiária na qualidade de garantidor das obrigações do IPREV-DF. Sustenta que a decisão agravada deveria ter fixado os honorários advocatícios com base no parágrafo único do art. 338, do Código de Processo Civil, arbitrando percentual entre 3% e 5% do valor da causa. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão de efeito suspensivo sobre o pronunciamento judicial agravado. No mérito, requer a reforma da decisão agravada para reconhecer a legitimidade passiva do Distrito Federal. Subsidiariamente, requer a redução dos honorários advocatícios fixados. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. No caso dos autos, não verifico a presença dos requisitos para concessão do efeito suspensivo pleiteado. Conforme se observa, o processo originário foi suspenso pelo d. Juízo a quo, por meio da decisão ID Num. 186903350 daqueles autos. Assim, não há risco da prática de outros atos processuais sem a prévia análise do colegiado acerca da validade da intimação. Desse modo, ausente o perigo de dano, necessário se faz o indeferimento da medida assecuratória pleiteada, devendo eventual reforma da decisão ser realizada quando da análise do mérito recursal. Posto isso, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 22 de fevereiro de 2024 23:23:42. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora